Tribunal: CARF
Processo: 13811.720618/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.720618/2017-43
ACÓRDÃO
3101-003.996 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL AGRICOLA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA JUDICIAL.
A vedação prevista no art. 59, caput, da Instrução Normativa RFB no 1.717,
de 2017, não implica nem autoriza o indeferimento sumário integral do
pedido de ressarcimento. O referido dispositivo impõe o destacamento da
parcela do crédito cujo “valor possa ser alterado total ou parcialmente por
decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins” e o ressarcimento da parcela incontroversa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para afastar a
aplicação do art. 59 da IN SRF no 1.717/2017 e determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem para analisar as demais questões relativas aos pedidos ressarcimento/compensação.
Vencidos o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho e a Conselheira Luciana Ferreira Braga
(relatora). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ramon Silva Cunha.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relatora

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA – Redator Designado
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.996 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720618/2017-43
2

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem.
Na origem foi efetuado pedido de ressarcimento de crédito da Cofins não
cumulativa do terceiro trimestre de 2016, no valor de R$ 34.722.218,90, formalizado no
PER/DCOMP no 09788.13372.011216.1.1.19-0041 (fls. 47/66), em que a autoridade competente
não reconheceu o direito creditório e não homologou as declarações de compensação.
Inconformada, CARGILL AGRICOLA S/A recorreu do acórdão 14-106.053 que restou
assim ementado:

Período
de
apuração:
01/04/2016
a
30/06/2016
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. EFEITO SUSPENSIVO A suspensão do crédito tributário
compensado, quando objeto de manifestação de inconformidade contra a
correspondente não homologação, é expressamente determinada na legislação
que rege a matéria (art. 77, § 5o, da IN RFB no 1.300, de 20/11/2012). PROVA. No
âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve ser
apresentada no momento da manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstrado,
justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou comprovar. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. ABRANGÊNCIA DA ANÁLISE. A análise de créditos
relacionados a pedido de ressarcimento abrange todos os créditos apurados no
período, e não apenas os que foram objeto do pedido. Esta análise constitui-se
em dever legal da autoridade administrativa. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016 RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA
JUDICIAL. É vedado o ressarcimento à pessoa jurídica com processo judicial em
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.996 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720618/2017-43
3
que a decisão definitiva a ser proferia pelo Poder Judiciário possa alterar o valor
do ressarcimento solicitado. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ANÁLISE
Existindo fator que obsta o reconhecimento do direito creditório sem a
necessidade de análise dos créditos da não cumulatividade, a autoridade
administrativa não está obrigada a fazer tal análise. Manifestação de
Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

Em sede de Recurso Voluntário ao CARF, a recorrente alega, em suma:
- Preliminarmente, alega a precariedade do trabalho fiscal, na medida em que o
pedido estaria baseado em acusações genéricas e desprovidas de correlação com o caso concreto,
por entender que a decisão proferida no mandado de segurança impetrado não impactaria os
pedidos de ressarcimento em questão.
- Em sede preliminar, ainda, alega que a aplicação do art. 59 da IN RFB n. 1717
extrapola os limites do pedido de ressarcimento, por afirmar que a totalidade dos saldos de
créditos apurados pela recorrente, parte deles objeto do ressarcimento e parte deles descontado
das contribuições devidas no período, o não poderia ser admitido.
- No mérito, que o mandado de segurança n° 0007660-15.2007.4.03.6100,
distribuído em 16.4.2007 junto à 24a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo – SP, não
tem o mesmo objeto do presente processo, na medida em que a medida judicial discute
elementos de composição da base de cálculo das contribuições (ICMS como integrante do
faturamento/receita), e o presente pedido busca o ressarcimento dos créditos que não foram
descontados/compensados por ocasião da apuração da contribuição a pagar pela recorrente no
trimestre.
- Que a exemplo do Mandado de Segurança, não é aplicável a decisão proferida no
RE 574.606, especialmente quanto aos embargos de declaração opostos pela União Federal.
- A improcedência das conclusões do acórdão da DRJ, pugnando, ao final, pela
homologação das compensações.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Luciana Ferreira Braga, Conselheira Relatora.

O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade.

Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.996 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720618/2017-43
4

PRELIMINARES
A Recorrente suscita, em preliminar, que o indeferimento do pedido está baseado
em acusações genéricas e desprovidas de correlação com o caso concreto.
Isso porque o pedido estaria baseado em acusações genéricas, por meras
suposições desprovidas de correlação com o caso concreto, por entender que a decisão proferida
no mandado de segurança impetrado não impactaria os pedidos de ressarcimento em questão.
Outrossim apesar de alegar ausência de motivação do ato administrativo, com o
consequente cerceamento de defesa da Recorrente, não vislumbro qualquer erro quanto a
descrição dos fatos e motivação do ato capazes de trazer eventual prejuízos ao exercício de defesa
da Recorrente.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 estabelece que são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente, bem como com preterição do direito de
defesa, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Ao contrário do entendimento da Recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.996 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720618/2017-43
5
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa por ausência de motivação do ato administrativo é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Entendo, ainda, que no voto condutor consta expressamente o enfrentamento das
matérias impugnadas, permitindo que a recorrente exerça plenamente seu direito de defesa.

Quanto a alegação de que a aplicação do art. 59 da IN RFB n° 1717 extrapolaria os
limites do pedido de ressarcimento, configurando precariedade do trabalho fiscal, também não
assiste razão à Recorrente.
Na medida em que restou concluído que o ressarcimento pretendido se encontra
vedado pela legislação em vigor, aplica-se os §§ 3o e 4o do art. 32 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012, que assim dispunham:
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da
Cofins.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá
prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se
encontra na situação mencionada no § 3o.

As mesmas disposições se encontram no art. 59 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017:
Art. 59. É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre-
calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Parágrafo único. Ao requerer o ressarcimento ou declarar a compensação, o
representante legal da pessoa jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da
lei, de que o crédito pleiteado não se encontra na situação mencionada no caput.

Desse modo, as conheço, porém, afasto as preliminares arguidas.

MÉRITO

A controvérsia reside no entendimento da fiscalização, confirmado posteriormente
pelo julgador de piso, de que o mandado de segurança impetrado pela Recorrente (MS n°
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.996 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720618/2017-43
6
0007660-15.2007.4.03.6100, distribuído em 16.4.2007 junto à 24a Vara Federal da Subseção
Judiciária de São Paulo – SP) no qual pugnava pela exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e
da Cofins poderia alterar o valor do crédito do período em exame, na medida em que a
Recorrente, por sua vez, sustenta que tal ação em nada afeta referido crédito.
Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal – STF, reconheceu a Repercussão
Geral do tema 69, cujo Leading Case teve por base o RE 574.706, nos seguintes termos:
Tema: 0069
Título: Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 195, I, b,
da Constituição Federal, se o ICMS integra, ou não, a base de cálculo da
contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.

O mencionado processo aguardava decisão em sede de Embargos de Declaração
opostos pela Fazenda Nacional, no qual a PGFN pleiteava a modulação de efeitos. A Fazenda se
posicionava no sentido de que o ICMS a ser excluído da base cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins era o efetivamente recolhido (após confronto entre créditos e débitos), ao
passo que contribuintes argumentam ser o valor destacado na nota fiscal.
Sob a relatoria da Ministra Carmén Lúcia, restou decidido que o ICMS a ser retirado
da base de cálculo das referidas contribuições é aquele destacado na nota fiscal, na íntegra segue
a decisão proferida no dia 13 e publicada na Ata de Julgamento DJE ATA No 13, de 12/5/2021, DJE
no 92:
"Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017
— data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral 'O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins' —,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e
Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão,
obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de
cálculo das contribuições PIS-Cofins, prevaleceu o entendimento de que se trata do
ICMS destacado, vencidos os ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar
Mendes. Tudo nos termos do voto da relatora. Presidência do ministro Luiz Fux.
Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência — Resolução
672/2020/STF)".

Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.996 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720618/2017-43
7
Com isso a recorrente entende que a decisão proferida pelo STF não ocasiona
nenhum ajuste nas bases de cálculo dos saldos de créditos das contribuições, uma vez que essa
matéria não foi objeto de discussão naquele precedente, não podendo se extrair daquela decisão
entendimento não manifestado pela Suprema Corte.
Por outro lado sustenta, ainda, que este processo não tem correlação com o valor
apurado da COFINS, nem com seu valor a pagar, uma vez que os créditos cujo ressarcimento foi
pleiteado estão vinculados às receitas de exportação, as quais são imunes à COFINS. Que em sua
ação judicial discute a base de cálculo do débito “inconstitucionalidade da inclusão do ICMS nas
receitas de vendas de mercadorias, que por sua vez, são sujeitas à COFINS, ou seja, tem pertinência
com as saídas de produtos”.
Enquanto a medida judicial discute elementos de composição da base de cálculo
das contribuições (isto é, o ICMS como integrante do faturamento/receita), o presente pedido
busca o ressarcimento dos créditos que não foram descontados/compensados por ocasião da
apuração da contribuição a pagar pela recorrente no trimestre.
Até aqui, entendo assistir razão a Recorrente.
Em análise à petição inicial do Mandado de Segurança impetrado, de fato, o pedido
imediato está delimitado pelo provimento jurisdicional do reconhecimento da legitimidade da
exclusão do ICMS e do ISSQN na base de cálculo das contribuições (PIS/COFINS) nos seguintes
termos:

Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.996 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720618/2017-43
8
No entanto a premissa adotada pela Recorrente se mostra equivocada, na medida
em que defende que o juízo competente (24a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo –
SP) ao analisar o pedido imediato não analisará o pedido mediato da causa- a base de cálculo do
crédito.
Não há duvida que, mesmo que de forma genérica, a Recorrente requereu o direito
à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título das contribuições “sobre o
montantes pagos de ICMS e ISS”, de forma que a base de cálculo do crédito trata-se de pedido
mediato, e consequentemente, passível de ser analisado pelo Poder Judiciário.

No que se refere a defesa da Recorrente pela manutenção do ICMS excluído na
base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS, adoto as causas de decidir da ilustre Conselheira
Jucileia de Souza, nos autos do Processo 10880.917459/2016-13, Acórdão 3202-001.865, do
mesmo contribuinte, em que a mesma divergência é apresentada, cujo período analisado se
refere ao ano de 2013:

Como é sabido, após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema no 69, no sentido de que o ICMS não integra a base de cálculo
do PIS e COFINS por não configurar receita, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional elaborou o Parecer Sei n° 14.483/2021/ME, em que externou o
entendimento jurídico sobre a decisão do STF, entendendo que "a exclusão do ICMS
da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tal como definida
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 69, não autoriza a
extensão à apuração dos créditos dessas contribuições".
Acertadamente, a PGFN deixou claro que, no julgamento do RE 574.706, não foi
abordada "a sistemática de creditamento do PIS e da Cofins cobrados no regime
não cumulativo, e nem poderiam tê-lo feito, uma vez que a matéria não foi
discutida no feito".
Cabe destacar que, conforme entendeu a PGFN, a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins, julgado no RE 574.706, não leva ao raciocínio da
impossibilidade de computar o ICMS no cálculo de créditos do PIS e da Cofins, tal
matéria sequer foi discutida nos autos, isso porque o método de apuração do PIS e
da Cofins é o chamado método subtrativo indireto. Existe uma clara diferença
metodológica entre a regra da não cumulação aplicada ao IPI e ao ICMS: método
crédito do imposto — da aplicada ao PIS e à Cofins: método subtrativo indireto.
Pelo método crédito do imposto, o montante a ser descontado do imposto devido
em cada operação consiste exatamente no imposto que incidiu na etapa anterior
(daí a alcunha imposto contra imposto).
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.996 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720618/2017-43
9
No caso do IPI e do ICMS, o imposto a ser lançado como crédito é exatamente
aquele destacado na nota fiscal, e que, ao final, será lançado para ser confrontado
com os débitos existentes no período. Deste encontro de contas, surgirá o valor a
pagar (caso o saldo seja devedor), ou o valor do crédito a ser transportado para o
período de apuração seguinte (caso o saldo seja credor).
Mas esta metodologia não se aplica ao PIS e à Cofins no regime não cumulativo.
Afinal, pelo método subtrativo indireto, não se leva em consideração a carga
tributária da cadeia anterior, mas certas bases de débitos e créditos (daí ser
chamado popularmente de base contra base), tais bases estão previstas nos artigos
2° e 3° das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, tendo sido alterada, conforme exposto,
pela Lei n°14.592/23.
Este método é operacionalizado da seguinte forma: a legislação prevê certas bases
sobre as quais se aplica uma alíquota para o cálculo do crédito e certas bases sobre
as quais se aplica uma alíquota para o cálculo do débito.
Portanto, o julgamento do STF não teve o condão de alterar a legislação, sequer isso
foi objeto do julgamento, mantendo-se tudo que não foi julgado como previsto na
legislação de regência.
Pelo menos, até a entrada em vigor da Lei n° 14.592/23, não existia autorização
legal para fins de exclusão do ICMS na apuração dos créditos do PIS e da Cofins.
Com a Medida Provisória n° 1.159/23, determinou-se a exclusão do ICMS na
apuração de créditos do PIS e da Cofins. Todavia, tal medida perdeu a eficácia desde
a sua edição, pois não foi convertida em lei.
Todavia, em 30 de maio de 2023, foi publicada a Lei n° 14.592/2023, fruto de
conversão da Medida Provisória n° 1.147, de 2022, que alterou as Leis n°s
10.637/02 e 10.833/03, passando, as mencionadas leis, a terem a seguinte redação
em seus artigos 3°:
"§2 Não dará direito a crédito o valor:
III – do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. (Incluído pela Lei
no 14.592, de 2023)."

A partir de 30 de maio de 2023, o ICMS não deve ser computado na base de cálculo
dos créditos do PIS e da Cofins. Entretanto, antes desta data, não havia óbice para
computar o valor do ICMS ao apurar os créditos do PIS e da Cofins.
Portanto, como é no presente caso, antes de 30 de maio de 2023, não há amparo
legal para que a contribuinte não considere o ICMS na base de cálculo dos créditos
do PIS e da Cofins.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.996 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720618/2017-43
10
Por outro lado, comungo das razões de decidir do colegiado “a quo”, de certo, a
decisão proferida pelo STF no RE 574.706/PR, ao excluir o ICMS das bases de cálculo
do PIS e da Cofins criou um novo cenário, por consequência lógica, também se
exigirá que o valor deste imposto seja excluído também das bases de cálculo dos
créditos sob pena de criar sérias distorções no regime não cumulativo destas
contribuições.
A meu sentir, uma vez excluído ICMS da base de cálculo das contribuições, não há
como mantê-lo na base de cálculo do crédito, acertadamente, a Lei 14.592/2023
veio dar coerência à decisão proferida pelo STF no Tema 69.
Ora, se não integram o valor do serviço ou do bem para ser tributado pelas
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, logicamente, também não integram o valor
do serviço ou do bem para gerar crédito das referidas contribuições.
Entretanto, a incidência da Lei 14.592/2023 não retroage para ser aplicada ao
presente caso.

No que pese o crédito vinculado às receitas de exportação poder ser utilizado para
dedução do valor a recolher decorrente das demais operações no mercado interno, e para
compensação com débitos relativos a tributos administrados pela RFB. E, ainda, poderá solicitar o
ressarcimento à pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, se não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o .
Ou seja, de fato, como bem assinalado pelo julgador de piso, não será passível de
ressarcimento a totalidade do crédito vinculado à receita de exportação, mas tão somente o saldo
deste crédito, restante após as outras utilizações, conforme previsto nas disposições do art. 6o da
Lei no 10.833, de 2003.
O Mandado de Segurança impetrado tem por objeto a exclusão do ICMS das bases
de cálculo do PIS e da Cofins, de forma que o que for decidido naquela ação poderá alterar o valor
do crédito pleiteado no ressarcimento, todas as razões já foram muito bem enfrentadas pelo
julgador de piso, pelo menos, por três razões:
a) alteração na utilização dos créditos, uma vez que os créditos vinculados às
receitas de exportação e às receitas não tributadas no mercado interno podem
ser utilizados também para descontar dos valores da contribuição devida, sendo
ressarcível somente o saldo não utilizado em tal desconto;
b) alteração nos percentuais de rateio, uma vez que a exclusão do ICMS das bases
de cálculo altera os valores da receita bruta total e da receita tributada no
mercado interno, podendo alterar também o valor da receita não tributada no
mercado interno, no caso de receitas sujeitas ao ICMS e não sujeitas ao PIS e à
Cofins;
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.996 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720618/2017-43
11
c) alteração direta nos valores totais dos créditos, decorrente da necessidade de
que o ICMS seja excluído também das bases de cálculo dos créditos

Com isso, alinho-me ao entendimento do colegiado “a quo” para concluir que o
ressarcimento pretendido pela Recorrente se encontra vedado pela legislação em vigor.
Nestes termos, afasto as preliminares arguidas no presente Recurso, e nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA - Relatora

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ramon Silva Cunha, redator designado.

Em que pesem as bem tecidas considerações apresentadas pela i. Relatora, peço
vênia para divergir quanto ao não provimento do recurso voluntário apresentado.
A discussão travada em contexto de mérito no recurso voluntário é assim descrita
pelo Julgador de primeiro grau:
No tocante ao mérito do Despacho Decisório, a controvérsia reside no
entendimento da fiscalização de que o mandado de segurança por meio do qual a
contribuinte busca excluir o ICMS das bases de cálculo do PIS e da Cofins pode
alterar o valor do crédito do trimestre em exame, e a contribuinte, por sua vez,
sustenta que tal ação em nada afeta referido crédito. Tratando-se de questão
central para o deslinde do caso, é oportuno revermos os argumentos da
contribuinte.
E da análise das considerações apresentadas pela Impugnante, na oportunidade, a
Delegacia de Julgamento chegou às seguintes conclusões:
Verifica-se, portanto, que a ação judicial por meio da qual a contribuinte busca
excluir o ICMS das bases de cálculo do PIS e da Cofins pode alterar o valor do
crédito a cujo ressarcimento possa ter direito, por três razões: a) alteração na
utilização dos créditos, uma vez que os créditos vinculados às receitas de
exportação e às receitas não tributadas no mercado interno podem ser utilizados
também para descontar dos valores da contribuição devida, sendo ressarcível
somente o saldo não utilizado em tal desconto; b) alteração nos percentuais de
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.996 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720618/2017-43
12
rateio, uma vez que a exclusão do ICMS das bases de cálculo altera os valores da
receita bruta total e da receita tributada no mercado interno, podendo alterar
também o valor da receita não tributada no mercado interno, no caso de receitas
sujeitas ao ICMS e não sujeitas ao PIS e à Cofins; c) alteração direta nos valores
totais dos créditos, decorrente da necessidade de que o ICMS seja excluído
também das bases de cálculo dos créditos.
Feita esta constatação, inevitável a conclusão de que o ressarcimento pretendido
se encontra vedado pela legislação em vigor. Os §§ 3o e 4o do art. 32 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, em vigor quando da
transmissão do pedido de ressarcimento, assim dispunham:
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do
PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica
deverá prestar declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado
não se encontra na situação mencionada no § 3o. (destacamos)
[...]
O mandado de segurança no qual a contribuinte busca afastar o ICMS das bases
de cálculo do PIS e da Cofins, ainda não transitado em julgado, foi ajuizado em
2007. E, como visto, a decisão definitiva a ser nele proferida poderá alterar o valor
do crédito a ser ressarcido. Portanto, nas datas de transmissão do PER e das
DCOMP a contribuinte estava litigando contra a União em processo judicial cuja
decisão definitiva poderá alterar o valor a ser ressarcido. Assim, a interessada, em
desrespeito ao disposto no art. 32, §§ 3o e 4o da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 2012, e no art. 4o, I, da Lei no 9.784, de 1999, faltou com a verdade ao
preencher o pedido de ressarcimento tratado nestes autos.
Retornando à essência da discussão, reiteramos que, conforme exposto, o
ressarcimento pleiteado encontra-se vedado por força dos §§ 3o e 4o do art. 32 da
IN RFB no 1.300, de 2012, e do art. 59 da IN RFB no 1.717, de 2017, sendo,
portanto, correta a decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento.
No voto apresentado pela i. Relatora, a referida decisão foi mantida.
Divergindo do referido entendimento, compreendo que o dispositivo
supratranscrito, cujas disposições são repetidas no art. 59 da Instrução Normativa RFB no 1.717,
de 2017, e na atualmente vigente Instrução Normativa RFB no 2.055, de 2021, em seu art. 56, não
deve ser interpretado como hipótese de indeferimento sumário e integral do pedido de
ressarcimento de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins do trimestre calendário,
senão como hipótese em que a Autoridade Fiscal deverá proceder ao destacamento da parcela
que se encontre passível de alteração pela discussão encetada no processo judicial.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.996 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720618/2017-43
13
Parece-me claro que a conclusão apresentada no acórdão atacado resulta em um
tratamento não uniforme entre aqueles que ingressam em juízo visando a assegurar direitos que
transcendem um crédito reconhecível (que não seria contestado pela Administração Tributária)
em comparação com aqueles que não o fazem, em evidente prejuízo dos primeiros.
Sob o entendimento manifestado pela Autoridade Fiscal, chancelado pelo Julgador
de piso, um direito creditório que seria deferido administrativamente num pedido de
ressarcimento formulado pelo contribuinte que não ingressou em juízo, já não o é se o
contribuinte ajuíza uma ação por entender que, além do referido valor, faz jus a uma parcela
excedente.
Essa exegese, caso fosse considerada correta, representaria verdadeiro desestímulo
à busca da tutela jurisdicional, em flagrante restrição ao direito de ação, de índole constitucional.
Tratando-se da interpretação de dispositivo infralegal, não compreendo que estipulação restritiva
de direito de tal ordem pudesse estar compreendida entre as atribuições regulamentares da
Administração Tributária.
De modo diverso, vislumbro que eventuais considerações acerca da ratio legis do
referido dispositivo conduzem às conclusões apresentadas no Parecer Normativo Cosit no 7, de
2014, igualmente presentes na Súmula no 1 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), aprovada e divulgada pela Portaria CARF no 52, de 21 de dezembro de 2010 (publicada no
DOU de 23 de dezembro de 2010, Seção I, fls. 87 a 90 e retificada no DOU de 12 de janeiro de
2011, Seção I, fl. 44), nos seguintes termos:
PN/Cosit no 7/2014:
5.3. Depreende-se que a propositura pelo contribuinte de ação judicial de
qualquer espécie contra a Fazenda Pública (o que inclui mandado de segurança,
ação de repetição de indébito, ação declaratória ou ação anulatória), em qualquer
momento, com o mesmo objeto que está sendo discutido na esfera
administrativa, implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso de qualquer espécie interposto. Aponta-se, como ressalva, a
adoção da via judicial com o mero fim de correção de procedimentos adjetivos ou
processuais da Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e
competência.
[...]
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como
questões sobre rito, prazo e competência;
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.996 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720618/2017-43
14
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à
matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição
de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte
(restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento
e qualquer outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou
aduaneira;
Súmula no 1 CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. [Destaques nossos]
Nessa perspectiva, a melhor interpretação do § 3o do art. 32 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, deve ser no sentido de que o indeferimento
do pedido de ressarcimento de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins motivado
pela propositura de ação judicial deve restringir-se à eventual parcela do crédito que possa
decorrer da decisão judicial correspondente ao mesmo objeto que está sendo discutido na esfera
administrativa. Essa parcela, releva notar, representa o valor que pode “ser alterado total ou
parcialmente por decisão definitiva em processo judicial”.
Portanto, ressalvada a hipótese em que o crédito pleiteado, em sua integralidade,
corresponda ao – ou esteja abrangido pelo – crédito que decorreria do êxito do contribuinte na
discussão intentada em juízo, não deve haver o indeferimento total do pedido apenas pela
propositura de ação judicial contra a Fazenda Pública relacionada ao tributo/período de apuração.
No que diz respeito às considerações apresentadas pelo julgador de piso com o
propósito de justificar a manutenção do indeferimento expresso no despacho decisório, importa
objetar que, tratando a discussão judicial de grandezas mensuráveis, definidas pelo objeto da
ação, caberá à Autoridade Fiscal apreciar o pedido de ressarcimento e apurar em que medida a
discussão judicial efetivamente afeta o crédito pleiteado neste processo.
Na hipótese em que se confirme a existência de parcela do crédito pleiteado
administrativamente compreendida nos efeitos da decisão judicial, devem ser aplicadas as
conclusões do Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014. Quanto à parcela de crédito a que faz jus o
contribuinte, não afetada pela decisão judicial, deverá haver o ressarcimento correspondente.
Vale registrar que não se trata de tema novo neste CARF, havendo jurisprudência
no sentido ora proposto, inclusive desta turma (com composição distinta), do que servem de
exemplos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.996 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720618/2017-43
15
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
RESSARCIMENTO. CRÉDITO NÃO ANALISADO EM SUA INTEGRALIDADE. DESPACHO
DECISÓRIO NULO.
Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa
ensejam nulidade.
Demonstrado nos autos que o crédito indicado no PER possui diversas naturezas,
cabe à fiscalização segregar as parcelas do crédito e manifestar-se indicando as
razões para concessão ou negativa ao crédito, inclusive no caso de concomitância,
quando indicará o valor e matéria do crédito alcançado pela demanda judicial.
Acórdão 3101-002.015 – 3a Seção/1a Câmara/1a Turma Ordinária, Sessão de 18
de junho de 2024.
...
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO INCONTROVERSO.
O Pedido de Ressarcimento de crédito apresentado pelo contribuinte cujo direito
seja incontroverso deve ser processado pela autoridade fiscal.
Acórdão 3302-014.812 – 3a Seção/3a Câmara/2a Turma Ordinária, Sessão de 18
de setembro de 2024.
...
Assunto: Normas Gerais De Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO INCONTROVERSO.
O Pedido de Ressarcimento de crédito apresentado pelo contribuinte cujo direito
seja incontroverso deve ser processado pela autoridade fiscal.
Acórdão no 3201-005.681 – 3a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária, Sessão de 24
de setembro de 2019

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário e, reformando a decisão de primeiro grau, nos termos acima expostos, determinar o
retorno dos autos para a Unidade de origem para análise e ressarcimento do crédito pleiteado não
afetado pela decisão judicial.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.996 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.720618/2017-43
16

Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha

Fl. 689
DF CARF MF
Original